Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717700-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRIS GARCIA DE BROT APELADO: GABRIEL GARCIA DE BROT, JACQUES GARCIA DE BROT, ISABELA BICALHO RESENDE DE BROT, MARIA LUIZA BICALHO RESENDE, SOFIA BICALHO RESENDE DE BROT DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, a apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora